Tribunal: TJMT
Processo: 0025788-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025788-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), SAMARA LUANA OLIVEIRA COSTA - CPF: 049.541.331-30 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento da ação ocorreu em maio de 2015. Tramitou sem que fosse efetivada a busca e apreensão do veículo e citação da ré, apesar das diligências realizadas. O vencimento da última parcela é 27.01.2017. Assim, se implementaria o prazo de três anos em 27.01.2020. Ocorre que, intimada a parte autora para se manifestar, requereu em 24.01.2020 a conversão da busca e apreensão em ação de execução.

O pedido de conversão em ação de execução foi efetivado em 24.01.2020, ou seja, não efetivada a prescrição que se implementaria em 27.1.2020. Assim, o pedido não foi analisado e houve o reconhecimento da prescrição. Não implementada a prescrição, o feito deve prosseguir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0025788-85.2015.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: SAMARA LUANA OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S/A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de SAMARA LUANA OLIVEIRA COSTA, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação da requerida, transcorrendo prazo superior ao prescricional. E, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil. Condenou o banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pela requerida nos autos.

O apelante alega que, no presente caso se aplica a prescrição quinquenal, devendo o prazo ser contado a partir da última parcela vencida, em 27/01/2017, haja vista que o título executivo extrajudicial por força da Lei no 10/931/2004, em seu artigo 28, e não se confunde com nenhum outro título de crédito; o artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao fazer menção à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, há que ser considerado como o exercício do direito do credor fundado em títulos de crédito próprios, enquanto que o prazo do seu parágrafo 5o, inciso I, é reservado para a pretensão embasada nos referidos títulos de crédito impróprios; o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários, é de cinco anos, pois o artigo acima citado estabelece tal lapso temporal para "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"; por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e seja cassada a sentença para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S/A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de SAMARA LUANA OLIVEIRA COSTA, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação da requerida, transcorrendo prazo superior ao prescricional. E, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil. Condenou o banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pela requerida nos autos.

A insurgência recursal do apelante consiste em que o prazo prescricional para o caso é de cinco anos.

Argumenta que o prazo é
a partir da última parcela vencida, em 27/01/2017, haja vista que o título executivo extrajudicial por força da Lei no 10/931/2004, em seu artigo 28, e não se confunde com nenhum outro título de crédito; o artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao fazer menção à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, há que ser considerado como o exercício do direito do credor fundado em títulos de crédito próprios, enquanto que o prazo do seu parágrafo 5o, inciso I, é reservado para a pretensão embasada nos referidos títulos de crédito impróprios; o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários, é de cinco anos, pois o artigo acima citado estabelece tal lapso temporal para "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

A tese apresentada quanto ao prazo prescricional não se sustenta, pois, aplicado ao caso o prazo de três anos.

O ajuizamento da ação ocorreu em maio de 2015. Tramitou sem que fosse efetivada a busca e apreensão do veículo e citação da ré, apesar das diligências realizadas.

O vencimento da última parcela é 27.01.2017. Assim, se implementaria o prazo de três anos em 27.01.2020.

Ocorre que, intimada a parte autora para se manifestar, requereu em 24.01.2020 a conversão da busca e apreensão em ação de execução (id. 115241459).

Não obstante, houve despacho em 10.03.2021 determinando a intimação do autor para manifestar quanto ao decurso do prazo prescricional. Na sequência, o autor reitera o pedido de conversão da ação em 18.03.2021.

O pedido de conversão em ação de execução foi efetivado em 24.01.2020, ou seja, não efetivada a prescrição que se implementaria em 27.1.2020.

Assim, o pedido não foi analisado e houve o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 240, §§ 1o e 2o, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NÃO IMPUTADA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. 1.
A prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito bancário obedece ao prazo trienal nos termos do artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004 c/c artigo 70 do Decreto n.o 57.663/66.
2.
A contagem do prazo inicia-se a partir do vencimento da última parcela

mensal do financiamento e não é influenciado por eventual vencimento antecipado do débito
. 3. A demora da citação para além do prazo prescricional do título executivo, não imputável ao poder judiciário, impede sua interrupção, nos termos do art. 240 do CPC. 4. Quando ocorreu a redistribuição da execução de título extrajudicial após a conversão da busca em ação de execução já se achava consumada a prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1156598, 00036887320158070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . (grifei).

Assim, quando efetivado o pedido de conversão da ação não havia a prescrição consumada.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA – PROCESSO ARQUIVADO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANIFESTAÇÃO REALIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO FATAL DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. II – Não encontrando bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. III - Havendo pedido pendente de análise e não decorrido o lapso temporal trienal, não há que se falar em prescrição intercorrente. (N.U 0007313-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Dessa forma, não implementada a prescrição, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição e retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos a Comarca de Origem para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022